Tribunal: TJPA
Processo: 0804273-51.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804273-51.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: B. F. R., MAILZA FONSECA OLIVEIRA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804273-51.2025.8.14.0000

CUMPRIMENTO PROVIÓRIO DE SENTENÇA Nº 0848937-74.2024.8.14.0301

ORIGEM: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADOS: B. F. R., REPRESENTADO POR SUA GENITORA MAILZA FONSECA OLIVEIRA RIBEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUBSTITUIÇÃO UNILATERAL DA CLÍNICA INDICADA NA DECISÃO JUDICIAL. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. ASTREINTES. BLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE. LEVANTAMENTO DA QUANTIA. NECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 537, §3º, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos internos interpostos por ambas as partes contra decisão monocrática que, ao julgar o agravo de instrumento, deu parcial provimento ao recurso para manter a multa cominatória e o bloqueio de valores decorrentes de descumprimento de obrigação de fazer, suspendendo apenas o levantamento da quantia até o trânsito em julgado da decisão que fixou as astreintes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. (i) Verificar se houve cumprimento da obrigação de fazer nos termos fixados na decisão judicial;
(ii) analisar a legitimidade da aplicação das astreintes e do bloqueio de valores;
(iii) definir a possibilidade de levantamento imediato da quantia executada em cumprimento provisório de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cumprimento da obrigação de fazer deve ocorrer nos exatos termos fixados no título judicial, não se admitindo substituição unilateral da clínica indicada, sob pena de caracterização de descumprimento.

4.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e pode ser aplicada e executada quando evidenciada a resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial, sendo legítimo o bloqueio de valores como medida de efetividade.

5.

A alegação de cumprimento parcial ou inadequado, bem como a discussão acerca da proporcionalidade das astreintes, demandam reexame do conjunto fático-probatório, providência incabível na via do agravo de instrumento, salvo hipótese de ilegalidade manifesta.

6.

Nos termos do art. 537, §3º, do CPC, é admissível a execução provisória das astreintes, porém o levantamento dos valores deve aguardar o trânsito em julgado da decisão que as fixou, como forma de resguardar a reversibilidade da medida.

7.

A solução que mantém a multa e o bloqueio, condicionando o levantamento ao trânsito em julgado, harmoniza os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
A substituição unilateral do meio de cumprimento da obrigação de fazer, em desconformidade com o título judicial, não afasta a incidência de astreintes, sendo admissível sua execução provisória com bloqueio de valores, devendo o levantamento da quantia ficar condicionado ao trânsito em julgado da decisão que as fixou, nos termos do art. 537, §3º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer do recurso

e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravos Internos (ID 33621227 e ID 33733520) interpostos por
UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
B. F. R.,
representado por sua genitora

MAILZA FONSECA OLIVEIRA RIBEIRO

contra a decisão monocrática (ID 33062445), que, ao apreciar o mérito do Agravo de Instrumento, deu parcial provimento ao recurso, para manter a multa cominatória fixada pelo Juízo de origem; manter o bloqueio dos valores via SISBAJUD; e suspender apenas o levantamento da quantia bloqueada até o trânsito em julgado da decisão que fixou as astreintes.

Na origem, trata-se de cumprimento provisório de sentença (Processo nº 0848937-74.2024.8.14.0301), decorrente de Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais, na qual foi determinado à operadora de saúde o custeio de tratamento multidisciplinar ao menor agravado, a ser realizado nas clínicas Amanda Salomão Fonoterapia e Espaço Arima, conforme título judicial.

Após sucessivas intimações, o Juízo de origem reconheceu o descumprimento da obrigação, notadamente em razão da indicação de clínica diversa daquela expressamente prevista na decisão, rejeitando a impugnação apresentada pela executada e aplicando multa cominatória no valor de R$ 30.000,00, com determinação de bloqueio e posterior levantamento da quantia (ID origem 136500765).

Irresignada, a UNIMED interpôs o presente Agravo de Instrumento (ID 25311419), sustentando, em síntese, o cumprimento da obrigação, a inexistência de inadimplemento e a excessividade da multa.

Ao apreciar o pedido de tutela recursal, foi deferido o efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada apenas quanto ao levantamento da quantia bloqueada, mantendo o bloqueio (ID 26123728).

Contra a decisão que concedeu o efeito suspensivo, o agravado B.R.F. interpôs Agravo Interno (ID 26834086), sustentando o efetivo descumprimento da obrigação e a necessidade de manutenção integral das medidas coercitivas.

A UNIMED apresentou contrarrazões (ID 27699677), defendendo a manutenção da decisão liminar.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo parcial provimento do Agravo de Instrumento, para manter a multa e o bloqueio, suspendendo apenas o levantamento da quantia até o trânsito em julgado, em razão da natureza provisória da execução (ID 29812024).

Posteriormente, esta Relatoria proferiu decisão monocrática apreciando o mérito do Agravo de Instrumento, dando-lhe parcial provimento, nos termos sugeridos pelo Ministério Público, mantendo a multa e o bloqueio e condicionando o levantamento ao trânsito em julgado.

A agravante UNIMED sustenta (
ID 33621227)
, em síntese a inexistência de descumprimento da obrigação de fazer, a adequação do tratamento ofertado com alegação de cumprimento por meio de rede alternativa; excesso da multa aplicada; e requer, ao final, o afastamento das astreintes e o desbloqueio dos valores.

O agravante B.R.F. (
ID 33733520)
, por sua vez, insurge-se exclusivamente contra o ponto da decisão que suspendeu o levantamento da quantia bloqueada, sustentando a natureza essencial do tratamento; o impacto da demora no desenvolvimento do menor; e a necessidade de liberação imediata dos valores, sob pena de esvaziamento da tutela jurisdicional.

O menor apresentou contrarrazões ao Agravo Interno da UNIMED (ID 34537759), defendendo a manutenção da multa e do bloqueio;

A UNIMED apresentou contrarrazões ao Agravo Interno do menor (ID 34545732), pugnando pela manutenção integral da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Os Agravos Internos são cabíveis e tempestivos, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, razão pela qual deles conheço.

Considerando que ambos os recursos atacam a mesma decisão monocrática e apresentam questões interdependentes, impõe-se o julgamento conjunto, por economia processual e para evitar decisões contraditórias.

MÉRITO

Agravo Interno da UNIMED

Não assiste razão à agravante.

A decisão monocrática agravada apreciou adequadamente a controvérsia ao reconhecer que houve descumprimento da obrigação de fazer, na medida em que o tratamento foi ofertado em clínica diversa daquela expressamente indicada no título judicial; não se mostra apta a caracterizar o adimplemento da obrigação, porquanto o cumprimento deve observar estritamente os termos do título judicial; a multa cominatória possui natureza coercitiva e visa assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, legitimando a incidência de astreintes como mecanismo de indução ao cumprimento da ordem judicial.

Com efeito, a alegação de cumprimento parcial, bem como a discussão acerca da proporcionalidade da multa, demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do agravo interno.

A jurisprudência tem reconhecido que a alteração unilateral das condições de tratamento pelo plano de saúde, especialmente após o seu início, caracteriza inadimplemento da obrigação e afronta os princípios da boa-fé objetiva e da continuidade do tratamento, como instrumento de efetivação do cumprimento da decisão judicial.

Nesse sentido:

“A interrupção unilateral do tratamento em clínica conveniada, após início e evolução positiva, caracteriza negativa indireta de cobertura [...] As astreintes têm natureza coercitiva e foram fixadas para compelir a operadora ao cumprimento da decisão judicial.”
(TJPA, AC nº 0844081-43.2019.8.14.0301, Rel. Des. José Antonio Cavalcante, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 06/10/2025)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a legitimidade da fixação de astreintes em hipóteses de descumprimento de obrigações impostas a operadoras de plano de saúde, especialmente quando envolvido direito fundamental à saúde, afastando a revisão do valor quando ausente manifesta desproporcionalidade e vedando o reexame do conjunto fático-probatório em sede recursal:

“(...) não se afigura desarrazoada nem desproporcional a multa fixada (...) em face da relevância do caso concreto, envolvendo a interrupção de tratamento de criança e a resistência da operadora do plano de saúde (...)”
(STJ, AgInt no AREsp 2.446.830/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 02/05/2024).

Nesse contexto, não se verifica qualquer ilegalidade ou teratologia que justifique a reforma da decisão agravada, a qual se mostra alinhada à jurisprudência consolidada e aos princípios da efetividade da tutela jurisdicional.

Agravo Interno do menor B.R.F.

Também não merece provimento.

Embora sejam compreensíveis as razões expostas, especialmente diante da relevância do direito à saúde do menor, a decisão agravada observou corretamente o regime jurídico aplicável às astreintes em sede de cumprimento provisório de sentença.

Nos termos do art. 537, §3º, do Código de Processo Civil, é admissível a execução provisória das astreintes, inclusive com a adoção de medidas constritivas, como o bloqueio de valores, a fim de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

Todavia, o levantamento da quantia deve observar a necessária reversibilidade da medida, ficando condicionado ao trânsito em julgado da decisão que fixou a multa, como forma de resguardar o equilíbrio entre a efetividade da decisão judicial e a segurança jurídica.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é firme ao reconhecer que a execução provisória das astreintes é possível, inclusive com bloqueio de valores, desde que o levantamento permaneça condicionado à decisão final favorável à parte beneficiária:

“(...) A multa cominatória possui natureza coercitiva e é admitida a sua execução provisória, conforme o art. 537, § 3º, do CPC, independentemente de trânsito em julgado, desde que o levantamento dos valores fique condicionado à decisão final favorável à parte beneficiada.(...)”
(TJPA, AI nº 0810507-83.2024.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 08/04/2025)

Assim, a solução adotada na decisão agravada – que manteve a multa e o bloqueio dos valores, condicionando o levantamento ao trânsito em julgado, mostra-se adequada e em consonância com a orientação jurisprudencial dominante, não havendo falar em esvaziamento da tutela jurisdicional, mas, sim, em sua adequada conformação aos parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, VOTO no sentido de
CONHECER
dos Agravos Internos e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Advirto que a interposição de Agravo Interno manifestamente inadmissível ou infundado poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, bem como que a oposição de embargos de declaração protelatórios sujeitará a parte à sanção do art. 1.026, §2º, do mesmo diploma legal.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 19/05/2026